Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0706954-35.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA CELESTINO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o Distrito Federal, ora recorrido, submeta a autora a CONSULTA EM CIRURGIA GERAL e ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL em conformidade com a ordem de prioridade clínica da paciente. A recorrente requer em sede de antecipação de tutela e, por fim a reforma da sentença, para determinar a imediata realização da cirurgia. O relatório médico acostado aos autos sob ID ID 34890400 (– de origem 117452514), diagnostica a autora com Hérnia Umbilical há 3 anos, com sintomas dolorosos incapacitando-a para as atividades diárias, justificando a urgência no tratamento que fundamenta a impossibilidade na observância à ordem de prioridade clínica. No mais, o supracitado relatório indica o perigo de vida em decorrência de risco de necrose de alça intestinal com perfuração e peritonite aguda, gerando ainda o risco de comprometimento intestinal e lesão intestinal definitiva. Constata-se, inclusive, pelos relatórios que a paciente é diabética e faz uso da insulina, o que agrava ainda mais o quadro (ID 34890400 – de origem 117452514) Demais disso, o Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça é claro ao estabelecer o marco de 100 dias como prazo além do razoável para atender demandas de saúde, conforme se depreende do trecho abaixo transcrito. “ENUNCIADO No 93 Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Ora, se a autora já aguarda há mais de 100 dias pela marcação de uma consulta e um exame, contados da inserção na regulação em 03/11/2021, mostra-se desarrazoado limitar a concessão dos pedidos ao aguardo da prioridade clínica. Assim, a espera excessiva restou plenamente configurada, como bem expõe o Parecer Ministerial ID 35027940, tendo em vista encontrar-se a Recorrente aguardando há mais de 100 (cem) dias o tratamento prescrito por seu médico, em desrespeito ao previsto no Enunciado 93 do CNJ, estando presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, como dispõem os arts. 300 e seguintes do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência recursal pretendida, para determinar que o Distrito Federal submeta a Recorrente à CONSULTA EM CIRURGIA GERAL e ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL no prazo de 5 dias. Atribuo força de madado a presente decisão. Intime-se o Recorrido. Advirta-se que, em caso de descumprimento desta decisão judicial, será apurada a responsabilidade criminal por desobediência, sem prejuízo do arresto de recursos públicos para realização dos procedimentos referidos em instituições particulares. Oficie-se, ainda, ao MM. Juízo processante da presente decisão. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora